Tribunal: TJSP
Processo: 1011891-28.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Existência de gravação telefônica comprovando a contratação dos serviços. Débito existente e devidamente comprovado. Exercício regular de direito por parte da credora. Ação improcedente. Imposição de multa por litigância de má-fé.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Existência de gravação telefônica comprovando a contratação dos serviços. Débito existente e devidamente comprovado. Exercício regular de direito por parte da credora. Ação improcedente. Imposição de multa por litigância de má-fé. Manutenção. Autor que falseou a verdade, alegando desconhecimento da contratação, efetivamente comprovada nos autos por meio de gravação telefônica, sequer impugnada. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011891-28.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
DE
JESUS
SALES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1011891-28.2019.8.26.0004 - São Paulo - F - Voto no 45.033
Voto no 45.033
Apelação Cível no 1011891-28.2019.8.26.0004
Comarca: São Paulo Foro Regional da Lapa 4a Vara Cível
Apelante(a): Márcio de Jesus Sales
Apelado(a): Nextel Telecomunicações Ltda.
Juiz(a) de 1a inst.: Maria Cláudia Bedotti
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel. Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenização por danos morais. Inscrição em cadastros de
inadimplentes. Existência de gravação telefônica comprovando a contratação dos
serviços. Débito existente e devidamente comprovado. Exercício regular de direito
por parte da credora. Ação improcedente. Imposição de multa por litigância de
má-fé. Manutenção. Autor que falseou a verdade, alegando desconhecimento da
contratação, efetivamente comprovada nos autos por meio de gravação telefônica,
sequer impugnada. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de ação visando à declaração de inexistência de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 111/113, de relatório adotado, que condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual, além de multa por litigância de má-fé estabelecida
em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Apela o vencido (fls. 115/124) com pedido de reforma do julgado, ou da
sua anulação, sustentando que a documentação juntada pela ré é insuficiente para
comprovar a dívida imputada ou mesmo a relação jurídica entre as partes. Assevera não
terem vindo aos autos os seus documentos pessoais, nem o contrato assinado e o
comprovante de entrega do chip, apesar de ter protestado pela inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1011891-28.2019.8.26.0004 - São Paulo - F - Voto no 45.033
prova. Argumenta que protestou pela exibição do contrato, bem como pelo depoimento
pessoal, não tendo havido manifestação do Juízo a esse respeito, tendo havido
cerceamento de defesa. Afirma, ainda, ser descabida a penalidade por litigância de má-
fé, pois em nenhum momento falseou a verdade ou tentou induzir o Juízo a erro,
reafirmando que não contratou com a parte apelada, impugnando os documentos
unilaterais apresentados.
Recurso dispensado do preparo em razão da gratuidade concedida (fls.
44) e respondido pela requerida (fls. 127/141), que insistiu ter havido a contratação do
serviço, como comprova a gravação telefônica apresentada, não havendo como
prosperar a alegação de desconhecimento do contrato celebrado entre as partes. Renova
os argumentos de que as telas copiadas de seu sistema interno revelam diversos contatos
do autor; o pagamento de faturas e a existência de outras em aberto, geradoras do débito
negativado, sendo certo que estas foram encaminhadas ao mesmo endereço informado
na inicial. Assim, entende que o autor distorceu a realidade para obter vantagem
indevida, o que caracteriza a litigância de má-fé, devendo ser mantida a penalidade
imposta.
É o relatório.
A r. sentença guerreada aplicou bem o Direito e merece ser mantida.
O autor ajuizou a presente demanda visando à declaração de
inexigibilidade de dívida que alega não ter contraído (débito de R$ 3.582,71), cumulada
com pedido de indenização por danos morais decorrente da negativação indevida.
Em sua contestação (fls. 48/67) a apelada justificou que o autor contratou
seus serviços para uso de linha telefônica móvel e serviços de internet, por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1011891-28.2019.8.26.0004 - São Paulo - F - Voto no 45.033
contato telefônico, cuja gravação anexou ao seu arrazoado (fls. 54). Além disso, trouxe
à colação cópias de telas de seu sistema interno em que estão comprovados variados
contatos feitos pelo autor para assuntos diversos, além de pagamentos de faturas,
demonstrando o pleno conhecimento da contratação e a existência de faturas em aberto.
Pois bem.
É certo que a requerida trouxe aos autos o link para a gravação telefônica
por meio da qual o autor expressamente contratou duas linhas telefônicas, com plano de
100 minutos para ligações locais + 1GB de internet, pelo valor de R$ 64,99 cada uma,
com fornecimento de endereço e documentos pessoais e pedido de portabilidade da
operadora Vivo (fls. 54). Trouxe, ainda, as “telas” de seu sistema informatizado como
comprovação dessa contratação em nome do autor (fls. 55/58), na quais constam o
endereço declinado na inicial.
De sua vez, o autor simplesmente impugna a contestação (fls. 77/85),
afirmando que “não firmou contrato com o réu” e que caberia e ele, exclusivamente,
esse ônus, impugnando as “telas” ao singelo argumento de que são unilaterais e
maliciosamente silenciando sobre a gravação telefônica.
Logo, essa negativa singela, inidônea, e, sobretudo, mendaz, não tem o
condão de superar os elementos dos autos, concluindo-se não só pela existência da
contratação, como pela prestação dos serviços por meio de duas linhas móveis
geradoras das prestações cobradas, como também pelo pagamento das contas anteriores
e pela legitimidade da inscrição das faturas inadimplidas.
Assim, não há como imputar culpa à ré, porque havendo inadimplência,
como de fato havia, a negativação representou apenas exercício regular do direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1011891-28.2019.8.26.0004 - São Paulo - F - Voto no 45.033
credora, não configurando nenhum ato ilícito (art. 188, I, Código Civil).
Em tal situação, correta a imposição das penas por litigância de má-fé,
porque o autor falseou a verdade ao aduzir desconhecimento sobre a contratação,
ingressando com a presente ação temerária, visando à declaração da inexistência do
contrato, conduta que precisava ser apenada, nos termos dos artigos 80, II e III, e 81, do
CPC.
A propósito já disse o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés, age
alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à
justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as
suas vilezas. O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se
esconde. Por esses motivos, é preciso repensar o processo à luz dos mais
basilares cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício
dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo,mas para refrear
aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito
emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem
pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de
processo ao nobre albergue do direito fundamental de acesso à justiça.”
(STJ - REsp 1817845 / MS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ o acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, J.
10/10/2019, DJe 17/10/2019)
Enfim, com o insucesso do recurso e tendo sido fixados os honorários em
10% sobre o valor atualizado da causa, majoro tal fixação para 15%, nos termos do art.
85, § 11, do CPC, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda, observada a gratuidade processual.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1011891-28.2019.8.26.0004 - São Paulo - F - Voto no 45.033
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator